Tribunal: TJDFT
Processo: 0708273-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VALOR ATUALIZADO. PETIÇÃO INICIAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Atualizado o débito na Petição Inicial, com juros de mora e correção monetária, até a data do ajuizamento da ação, este deve ser o termo inicial para a incidência dos referidos encargos sobre valor da condenação.

2. Apelação conhecida e não provida.